Tribunal: TJBA
Processo: 8027590-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027590-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELISMAEL ALVES DE FREITAS e outros (2) Advogado(s): FRANCISCO MAGNO MARCOS NERI DOURADO, RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARCIAL REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS RECENTEMENTE APRECIADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Elismael Alves de Freitas contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, alegando excesso de prazo e consequente constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo na tramitação da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos revela a prévia impetração do Habeas Corpus nº 8067597-92.2024.8.05.0000 em benefício do Paciente, com argumentações idênticas sobre a desnecessidade e a falta de fundamentação do decreto de prisão. 4. A ordem do Habeas Corpus nº 8067597-92.2024.8.05.0000 foi denegada, e este Tribunal de Justiça confirmou a indispensabilidade da custódia para preservar a ordem pública, assegurar a aplicação futura da lei penal e em prol da instrução criminal. 5. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, sendo inviável a análise meramente aritmética dos prazos processuais. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela periculosidade do agente que esteve foragido e pela necessidade de garantia da ordem pública. VII. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e eventuais incidentes processuais.” “A gravidade concreta da conduta imputada pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR HC nº 131390/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.03.2016; STJ, AgRg no HC nº 756968/MT, Rel. Min. Quinta Turma, j. 14.11.2022; TJ-BA, HC nº 8046337-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, p. 13.09.2024; TJ-BA, HC nº 8039953-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, p. 27.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027590-24.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados Francisco Magno Marcos Neri Dourado (OAB/SE 13.292) e Rodrigo da Silva dos Santos (OAB/SE 8770), e como paciente Elismael Alves de Freitas, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4